Tribunal: CARF
Processo: 18471.002283/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002283/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAHY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Não havendo os citados recolhimentos antecipados, a regra aplicável é aquela
descrita pelo art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002283/2008-17
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 336-355) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não deve ser utilizado o prazo decadencial do art. 45 da Lei no 8.212/91,
por ofensa ao art. 146, III, da CF, bem como em respeito à Súmula
Vinculante no 8 do STF. No caso, deve-se aplicar a regra constante do art.
150, § 4o, do CTN. Tendo em vista que AI foi lavrado apenas em outubro
de 2008, já foram atingidos pela decadência todos os valores relativos a
fatos geradores ocorridos de abril a setembro de 2003. A eventual ausência
de recolhimentos para o período em questão não tem o condão de alterar a
natureza do lançamento, tampouco a regra aplicável à contagem do prazo
de decadência;
b) Com relação ao período não impugnado, aponta-se que a recorrente vem
efetuando o pagamento do crédito de forma parcelada, conforme
documentos que apresenta juntamente com o recurso voluntário.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 354):
Em face de todo o exposto, requer a RECORRENTE seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja reformado o acórdão proferido pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I — RJ, e
reconhecida a improcedência do crédito tributário exigido através do Auto de Infração
n° 37.189.589-8, relativo ao período compreendido entre abril e setembro de 2003,
inclusive.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Substabelecimento e
documentos pessoais (fls. 356-365); ii) Documentos referentes ao pagamento parcelado do
montante não impugnado (fls. 366-415).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.189.586-3 (fls. 2-191) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias
(retenções de 11% referentes à cessão de mão-de-obra), em face de Companhia de
Desenvolvimento do Sahy (CNPJ no 68.637.149/0001-10), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 04/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 139.104,62 (cento e
trinta e nove mil cento e quatro reais e sessenta e dois centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 09/10/2008 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 64-75):
O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração 37.189.586-3, que engloba as
contribuições a cargo da empresa destinadas A Seguridade Social, decorrentes da
retenção de 11% do valor das notas fiscais / faturas referentes a serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, instituída pela lei 9.711/98.
Tem por objeto a narrativa das ocorrências de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nos termos da Lei 8.212/91 e do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, em atenção ao devido processo legal e de forma a
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada
análise do crédito previdenciário e a lhe conferir os atributos de certeza e liquidez,
essenciais a eventual execução fiscal. Contém, ainda, os fundamentos legais da exação,
os quais poderão constar n próprio corpo deste relatório fiscal ou mediante remissão a
um de seus anexos.
[...]
Foram consideradas como fatos geradores das contribuições previdenciárias as
prestações de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, pelas
prestadoras abaixo:
- Kombate Consultoria Patrimonial S/C Ltda, CNPJ 03.757.335/0001-47, responsável
pela prestação de serviços de segurança, conforme planilha e notas fiscais em anexo,
serviços sujeito a retenção conforme artigo 145, inciso II da IN 03.
[...]
- Construtora MN Ltda, CNPJ 29.060.373/0001-30, DARE Construções e
terraplanagem LTDA, CNPJ 03.705.366/0001-54 e Completa Engenharia S/A, CNPJ
16.530.446/0001-68, prestadoras de serviços de construção civil, conforme planilha e
notas fiscais em anexo, serviços sujeito à retenção conforme artigo 145, inciso III da IN
03.
As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram apuradas na contabilidade da
empresa, livros Diário 12/2003 e 13/2004 e respectivos Livros Razão, pelos
lançamentos efetuados na conta 311.01.004-1 ( Serviços Prestados Pessoa Jurídica ),
confirmados pelo confronto com as notas fiscais apresentadas.
Foram considerados base de cálculo das retenções os valores referentes aos serviços
prestados contidos em notas fiscais/faturas.
Conforme artigo 140 e seguintes da IN 03, os valores de materiais ou de equipamentos,
próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada,
discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados.
Portanto a legislação previdenciária possibilita a exclusão da base de cálculo da
retenção dos valores dos materiais e equipamentos desde que discriminados, e considera
discriminação, conforme parágrafo 3° do artigo 149 da IN 03, a consignação no contrato
dos valores relativos a material ou equipamentos.
Para a Construtora MN, na cláusula 1a do contrato celebrado há referência ao
fornecimento de materiais sem qualquer especificação quanto ao tipo ou valor. Além
disso, algumas notas fiscais trazem valores referentes a materiais sem as devidas
discriminação e comprovação, enquanto outras se referem apenas ao serviço de"
construção do novo clube dos funcionários". Não atendendo aos requisitos estabelecidos
no parágrafo 3° do artigo 149 da IN 03 para redução da base de cálculo da retenção.
Para a empresa DARÉ Construções e terraplanagem LTDA não houve referência em
contrato ou nota fiscal de materiais ou equipamentos fornecidos.
Quanto a empresa Completa Engenharia S/A, há referência, nas notas fiscais
apresentadas, de valores inferiores ao seu total, para servirem de objeto da retenção de
11%, sem mencionar o fornecimento de material.
Já para a empresa Kombate Consultoria Patrimonial S/C Ltda, as notas fiscais
apresentadas fazem referência apenas aos serviços de segurança, sem qualquer menção
ao fornecimento de material ou equipamento.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

Portanto, diante do acima exposto, consideramos como base de cálculo das retenções os
valores brutos das notas fiscais apresentadas, conforme artigo 31 da lei 8212/91, e como
a tomadora, para a grande maioria dos serviços, não chegou a efetuar qualquer retenção,
lavramos o Auto de Infração 37.165.191-3 (código de fundamentação legal 93).
Em algumas competências, para a empresa Construtora MN, a tomadora realizou
pagamentos a menor, a título de retenção, sem fazer o recolhimento no CNPJ da
prestadora, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração 37.189.589-8.
[...]
É obrigação da empresa, conforme artigo 140 da IN 03, reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação identificado com
a denominação social e o CNPJ da empresa contratada.
[...]
Porém foram apresentadas pela tomadora dos serviços apenas algumas Guias com o
código de recolhimento 2208 e a indicação da matricula da obra, em nome da
Companhia de Desenvolvimento do Sahy, além de guias com código de recolhimento
2658 e a indicação da matricula da obra.
Os recolhimentos efetuados aparecem apenas no conta corrente da matricula CEI, não
gerando qualquer benefício para as prestadoras de serviços.
Portanto não existem créditos que possam reduzir o valor do presente levantamento.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações (fls. 50-55, 58-63); ii) Planilha da conta de serviços prestados - Pessoa
Jurídica 311.01.004-1 (fls. 56 e 57); iii) Cópias do livro razão analítico da contribuinte (fls. 76-
89); iv) Planilha de valores repassados aos prestadores de serviços, das retenções e das
diferenças constatadas (fls. 90-87, 100, 101, 164, 165); v) Notas fiscais de prestação de serviços
(fls. 98, 99, 102-163, 166-187); e vi) Procuração (fls. 188 e 189).
O contribuinte apresentou impugnação em 07/11/2008 (fls. 194-207) alegando
que:
a) Não deve ser utilizado o prazo decadencial do art. 45 da Lei no 8.212/91,
por ofensa ao art. 146, III, da CF, bem como em respeito à Súmula
Vinculante no 8 do STF. No caso, deve-se aplicar a regra constante do art.
150, § 4o, do CTN. Tendo em vista que AI foi lavrado apenas em outubro
de 2008, já foram atingidos pela decadência todos os valores relativos a
fatos geradores ocorridos de abril a setembro de 2003;
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 206): “Em vista de todo o
exposto, a Impugnante requer seja dado integral provimento 5 presente impugnação,
cancelando-se, em conseqüência, o lançamento fiscal dos períodos anteriores a outubro de
2003”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fls. 208-213); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte
(fls. 214-231); iii) Documentos pessoais (fls. 232-235); e iv) Cópias de documentos dos autos
(fls. 236-305).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-25.594, de 17 de agosto de 2009 (fls. 310-323), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
RETENÇÃO SOBRE VALOR DE NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços é obrigada a reter e recolher 11% sobre o valor bruto
da Nota Fiscal ou Fatura.
DECADÊNCIA.
Não tendo havido qualquer pagamento, o prazo de decadência inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de agosto de 2010 (fl. 332), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 03 de setembro de 2010 (fls. 336-355). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Ante a documentação apresentada às fls. 366-415, verifica-se que a recorrente
aderiu ao parcelamento dos créditos cobrados com relação aos valores não impugnados. Tem-se,
portanto que houve renúncia ao contencioso administrativo quanto a estes montantes.
De outro lado, o recurso deve ser conhecido no que tange aos valores
impugnados.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que a regra aplicável ao caso para a contagem do prazo de
decadência é aquela prevista pelo art. 150, § 4o, do CTN. Isso porque, diante do que fixou o STF
com a edição da Súmula Vinculante no 8, é inconstitucional o prazo prescrito pelo art. 45 da Lei
no 8.212/91.
Ainda, deve ser observado que, por se tratar de lançamento por homologação, o
prazo inicia-se na data da ocorrência do fato gerador. Por fim, em que pese o quanto afirmado
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

pela decisão recorrida, assevera que a ausência de recolhimentos durante o período fiscalizado
não tem o condão de alterar a natureza do lançamento e, portanto, não é cabível a aplicação do
prazo descrito pelo art. 173, I, do CTN.
Pois bem. Embora assista razão à recorrente no que diz respeito à reconhecida
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o mesmo não se pode dizer quanto à
inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN.
É da jurisprudência majoritária deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que, nos casos de lançamento por homologação em que o contribuinte deixar de realizar
qualquer recolhimento, a regra de contagem do prazo decadencial passa a ser aquela do art. 173,
I, do CTN. Isso porque, conforme a Súmula CARF no 99, é justamente o pagamento antecipado
que atrai a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Cabe considerar, ainda, o que restou explicitado pelo próprio relatório fiscal:
É obrigação da empresa, conforme artigo 140 da IN 03, reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação identificado com
a denominação social e o CNPJ da empresa contratada.
[...]
Porém foram apresentadas pela tomadora dos serviços apenas algumas Guias com o
código de recolhimento 2208 e a indicação da matricula da obra, em nome da
Companhia de Desenvolvimento do Sahy, além de guias com código de recolhimento
2658 e a indicação da matricula da obra.
Os recolhimentos efetuados aparecem apenas no conta corrente da matricula CEI, não
gerando qualquer benefício para as prestadoras de serviços.
Portanto não existem créditos que possam reduzir o valor do presente levantamento.
Assim, com razão a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002283/2008-17

Fl. 433
DF CARF MF
Original